Tribunal: TJMT
Processo: 1003136-73.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1003136-73.2021.8.11.0000
Impetrante: Daiane Rodrigues Gomes Coelho
Paciente: Adriano de Oliveira
Impetrada: Juíza da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em benefício de Adriano de Oliveira, apontando como autoridade coatora a Juíza da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT.
A impetrante relata que o paciente foi preso em flagrante delito, que foi convertido em prisão preventiva, pela suposta prática dos crimes de estupro e descumprimento de medidas protetivas de urgência, praticados contra a mulher no âmbito doméstico ou familiar.
No entanto, alega que a prisão preventiva se reveste de excepcionalidade, devendo ser utilizada em situações extremas, e que no caso em apreço não haveria fundamentação idônea a embasar a segregação, inclusive porque ao decretar a custódia preventiva a magistrada teria se limitado a consignar a gravidade em abstrato dos crimes, decretando a custódia com base em argumentos retóricos e genéricos.
Ressalta que embora o beneficiário já ostente condenações anteriores pela prática de crimes dolosos, as penas foram reunidas em um único processo de execução penal, no qual já haveria pedido do Ministério Público para o reconhecimento da extinção da punibilidade em razão da ocorrência da prescrição executória.
Ademais, afirma que a própria vítima vinha frequentando a casa do agente e mantendo relações sexuais com ele, razão pela qual ele acreditou que não existiriam medidas protetivas em vigor.
Assevera ainda que a constrição preventiva é desproporcional, pois mesmo que o agente seja condenado pelos crimes que lhe são imputados, certamente cumpriria a eventual pena em regime diferente do fechado.
Finalmente, assevera que o paciente se insere nos grupos de risco da Covid-19, havendo risco de que seja infectado no estabelecimento prisional.
Diante de tais asserções, postula a concessão da ordem de habeas corpus, liminarmente, a fim de que o paciente seja colocado em liberdade, mediante a imposição de medidas cautelares alternativas caso se repute necessário.
No mérito, requer a confirmação do pleito antecipatório eventualmente deferido (Id. 77467994).
Acostou documentos (Ids. 77467995 a 77485450).
É o relatório.
De acordo com o entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, a liminar, na via eleita, não tem previsão legal; trata-se de criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos documentos que a acompanham.
Analisando perfunctoriamente os autos, não visualizo, em sede de cognição sumária, a existência de elementos suficientes que evidenciem a ilegalidade da manutenção do édito prisional impingido, porque, aparentemente, o Juízo a quo fundamentou a necessidade da medida na garantia da ordem pública e da incolumidade da vítima, tendo em vista a gravidade dos crimes, os antecedentes criminais e a reincidência do paciente e o descumprimento de medidas protetivas fixadas em favor da vítima, em decorrência da prática de violência doméstica em data anterior.
Nesse contexto, embora a impetrante não tenha juntado ao feito a decisão que decretou a prisão preventiva, verifica-se que ao indeferir o pedido de liberdade provisória a magistrada de primeiro grau consignou expressamente que:
“...Compulsando os autos, verifico que, até o presente momento não houve qualquer alteração fática a ensejar a revogação da prisão preventiva, eis que até então se encontram presentes o fumus commissi delicti e o periculum libertatis.
(...)
Inicialmente, apesar da defesa aduzir que não estão presentes os requisitos da medida extrema, não aportou aos autos qualquer elemento de prova capaz de demonstrar a reversão do quadro fático já existente nestes autos, ressaltando-se ainda que a decisão que decretou a prisão preventiva foi proferida há pouco mais de 13 (treze) dias, (ID n.o 45019950).
Além disso, vislumbra-se do feito que a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva se deu com fundamento na garantia da ordem pública, requisito previsto no art. 312 do Código de Processo Penal (CPP).
Segundo emerge da documentação amealhada, o acusado teria, em tese, praticado o crime de ESTUPRO e DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA, insculpido nos artigos 213 §2o c/c 29, ambos do Código Penal e artigo 24-A da Lei 11.340/06, contra a vitimada MARILEUSA RAMOS DOS SANTOS, sua convivente.
(...)
Ainda, acerca dos fatos em evidência, asseriu a vítima MARILEUSA RAMOS DOS SANTOS, em sede policial: “(...) QUE foi casada com o suspeito ADRIANO DE OLIVEIRA por cerca de vinte e três anos, com quem teve dois filhos ADRIELE RAMOS DE OLIVEIRA que está com vinte e três anos de idade e JOÃO MIGUEL RAMOS DE OLIVEIRA que está com cinco anos de idade; QUE decidiu se separar definitivamente do suspeito há quatro meses, momento em que teve que sair de casa com seus filhos, pois ADRIANO a obrigou a sair alegando que a casa era dele, pois era herança de seus pais; QUE assim que se separou do suspeito, o mesmo passou a persegui la 24hs "ELE NEM TRABALHAVA QUASE, FICAVA ME VIGIANDO, ONDE EU TAVA ELE TAVA ATRÁS"; QUE veio até esta delegacia em 23/09/2020 e registrou boletim de ocorrência 2020.227822, momento em que solicitou medida protetiva, porém, não representou contra o suspeito; QUE há cerca de um mês mais ou menos, conheceu um rapaz por nome de WELL MOTA através do messenger; QUE passou a conversar diariamente com WELL, mas a princípio não queria se envolver com WELL, ele porém, ficava insistindo "ATÉ ELE ME CONVENCER"; QUE não tinha se encontrado pessoalmente com WILL, até a data de ontem, momento em que decidiu dar uma volta de carro com ele; QUE conversou durante o dia todo, com WELL, até por volta das 19hs, momento em que ele lhe perguntou "E AÍ ROLA?", sendo assim a vítima confirmou que sim, que poderiam se encontrar; QUE por volta das 23hs, WELL passou em sua casa e a pegou com seu carro; QUE WELL decidiu parar com o carro nas proximidades da feira local, e ambos passaram para o banco de trás e começaram a namorar; QUE tiveram relação sexual, e assim que terminaram, WELL, abriu a porta para volar para o banco do motorista, sendo que a vítima ainda estava sem roupa "EU TAVA ME VESTINDO, NA HORA QUE O ADRIANO ENTROU"; QUE assim que WELL saiu, ADRIANO, ex marido da vítima entrou no carro e não a deixou vestir as roupas; QUE WELL sentou no banco do motorista e ADRIANO passou a estupra la colocando os dedos em sua vagina e tentando força la a manter relação sexual com ele dizendo "VOCÊ DEU ESSA BUCETA PRA ELE, AGORA VAI DAR PRA MIM"; QUE ADRIANO além de tentar estupra la, ainda passou a enforca la falando que iria mata la, dizendo que a amava e que queria reatar o relacionamento, e que não se importava que ela continuasse mantendo relacionamento com WELL, ainda dizia para WELL "OU CARA, EU NÃO TE CONHEÇO, NEM SEI SEU NOME, MAS CÊ ACEITA CONTINUAR COM ELA SE ELA VOLTA PRA MIM?" que WELL ficou calado e não respondeu, mas ADRIANO continuou insistindo com WELL, até que ele confirmou que sim ; QUE ADRIANO além de ficar colocando os dedos em sua vagina, ainda estava filmando com seu aparelho celular; QUE o suspeito ADRIANO, mandou que WELL saisse dirigindo pelas ruas da cidade enquanto praticava o crime; QUE ADRIANO rasgou seu vestido e sua calcinha no momento em que a vítima tentou se vestir, além de xinga la a todo momento "PUTA, VAGABUNDA, QUE EU NÃO PRESTAVA"; QUE durante todo o tempo, WELL dizia para ADRIANO não machuca la "NÃO MACHUCA ELA E NÃO BATE NELA, EU NÃO QUERO AGRESSÃO"; QUE a vítima a todo tempo pedia para WELL ajuda la "MAS ELE NÃO ME AJUDOU NÃO, ELE SÓ FALAVA PRO ADRIANO NÃO ME MACHUCAR E CONTINUOU DIRIGINDO"; QUE WELL dizia à ADRIANO para deixa la vestir suas roupas e deixa la na casa da mãe dela, porém, ADRIANO dizia que não; QUE WELL falava também que não queria confusão pro lado dele; QUE ADRIANO sempre conversava com WELL como se não se conhecessem; QUE não tem noção de quanto tempo ficou dentro do carro, sendo agredida pelo suspeito, sabe que ADRIANO só a deixou colocar o vestido quando estavam próximos a casa de sua mãe, momento em que conseguiu abrir a porta e sair correndo, sendo que sua calcinha e seus sapatos ficaram dentro do carro; QUE antes de sair do carro, ADRIANO ficava insistindo e perguntando se a vítima aceitava voltar com ele e continuar tendo WELL como amante, a vítima não respondeu, apenas saiu correndo do carro; QUE o número do telefone com o qual conversava com WELL (65) 99948-1185; QUE por coincidência o número de WELL era o mesmo de ADRIANO, não sabendo o que aconteceu e se os dois tinham combinado tudo; QUE neste momento reconhece a foto que lhe fora apresentada como sendo a de WELL MOTA; QUE não sabe o endereço de WELL, apenas que ele trabalha como entregador de açaí, porém, a vítima não sabe informar onde fica esse açaí, pois sempre que perguntava sobre o endereço do açaí WELL, desconversava e não falava; (...)”
Neste sentido, é possível verificar a gravidade dos fatos contra a vítima, a periculosidade evidenciada gera a necessidade do decreto segregatório, ao menos por hora, para garantia da ordem pública, especialmente a integridade física e psicológica da vítima.
Como se observa, o delito em tela se amolda entre aqueles cometidos contra a liberdade sexual, o que, aliás, abala consideravelmente o meio social, restando plenamente justificável o acautelamento prisional do requerente com o fito de se garantir a ordem pública, de modo que sua eventual colocação em liberdade põe seriamente em risco a credibilidade da Justiça perante a sociedade, em que crimes violentos repercutem enormemente, tornando inarredável a prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública, sob pena de se transmitir à coletividade ideia de impunidade.
(...)
Nessa conjuntura, convém ressaltar que, ADRIANO DE OLIVEIRA, outrora, já descumpriu restrições a ele impostas. Isso porquê, o flagranteado fora devidamente intimado das medidas protetivas de urgência – em 29/9/2020 (Autos n.o 1001275-66.2020.8.11.0039), e mesmo assim continuou perseguindo e constrangendo a ofendida, demonstrando, com isso, uma ameaça concreta à sua incolumidade física e até mesmo à sua vida.
Além das supostas ameaça e constrangimento contra a vítima, há que se considerar que o flagrado é REINCIDENTE, possui 3 (três) condenações transitadas em julgado, pelos delitos de ameaça, lesão corporal (ambos no âmbito doméstico) e posse irregular de arma de fogo, todas unificadas no Processo executivo de pena n.o 0001953-11.2014.8.11.0039. Bem como, nota-se que o conduzido já foi preso, outras vezes, pela prática de crimes no âmbito da violência doméstica, o que evidencia a reiteração da conduta...” (Id. 77467995, pp. 2-5).
Considerando a decisão sobredita, verifica-se que o beneficiário é reincidente em crimes dolosos, pois já foi condenado pela prática de outros três delitos, logo, a manutenção da sua segregação cautelar está justificada e amparada em circunstâncias fáticas que justificam a medida, conforme tem decidido o Superior Tribunal de Justiça:
“...A preservação da ordem pública não se restringe às medidas preventivas da irrupção de conflitos e tumultos, mas abrange também a promoção daquelas providências de resguardo à integridade das instituições, à sua credibilidade social e ao aumento da confiança da população nos mecanismos oficiais de repressão às diversas formas de delinquência. [...] 7. Parecer do MPF pela denegação da ordem.
8. Ordem denegada” (HC 96.235/GO, Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, 5a Turma, DJe de 9.12.2008) – destaquei.
Conforme entendimento assentado neste Tribunal de Justiça, o risco de reiteração delitiva apresenta-se como fundamento hábil à decretação da custódia cautelar, com base na garantia da ordem pública, o que pode ser extraído dos antecedentes do agente. Nesse sentido, colaciono o enunciado n. 6 da Turma da Câmaras Criminais Reunidas:
“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.
Ademais, considerando que existiam medidas protetivas vigentes em favor da vítima e que, mesmo intimado das medidas o beneficiário voltou a praticar crime grave contra ela, existe o fundado risco de que em liberdade ele continue a delinquir, fato que permite a decretação da prisão preventiva.
Embora a impetrante tenha afirmado que o agente somente descumpriu as medidas protetivas por acreditar que elas não estivessem em vigência, já que a vítima teria ido até a residência do paciente em datas anteriores, extrai-se do feito que ele abordou a ofendida na via pública e aparentemente lhe constrangeu para que pudesse com ela praticar atos libidinosos, fato que obviamente afasta qualquer alegação de que estivesse de boa-fé.
Quanto à aplicação de outras medidas cautelares em substituição à prisão preventiva, é assente neste Tribunal de Justiça o entendimento de que uma vez demonstrada a necessidade da custódia preventiva, fica afastada a possibilidade de sua substituição por outras medidas cautelares, porquanto estas se mostram, em princípio, ineficazes ao efetivo acautelamento da ordem pública e da incolumidade da ofendida.
Também não se sustenta a alegação de que a medida seria desproporcional porque em caso de condenação a pena possivelmente seria cumprida em regime diferente do fechado, pois a análise do regime prisional a ser eventualmente imposto demanda o exame acurado das circunstâncias do caso concreto, o que é inviável em sede de ação constitucional.
Entretanto, apenas para aclarar a questão, verifica-se que o agente teria praticado os delitos de estupro e de descumprimento de medidas protetivas de urgência, além de ser reincidente em crime doloso, de modo que em caso de condenação é provável que o regime prisional fixado seja o fechado.
Ademais, conforme já reconhecido por esta Câmara Criminal, a prisão preventiva tem natureza cautelar e objetiva o resguardo da ordem pública, da instrução processual ou a aplicação da lei penal, não se confundindo com a prisão pena, está sim sujeita aos regimes fechado, semiaberto e aberto.
Acerca da chamada pandemia da Covid-19, entendo que é necessário que a possibilidade de concessão da liberdade ou substituição da custódia por medidas cautelares pessoais – como a prisão domiciliar e o monitoramento eletrônico –, seja aferida a partir de uma análise individualizada da situação de cada preso, sobretudo porque nem todos fazem parte do denominado “grupo de risco”, a saber, idosos, diabéticos, hipertensos etc., consoante estudos da Organização Mundial da Saúde e do Ministério da Saúde.
No presente caso, a impetrante limitou-se a consignar que o paciente sofreria de depressão e estaria segregado em local que não conta com equipe de saúde, hipótese que se inseriria naquelas descritas na recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça como aptas a gerar o reexame da custódia do beneficiário.
Nesse contexto, conclui-se que o paciente apenas apresentaria problemas ligados ao seu estado psíquico, de modo que não se insere no grupo de risco, não havendo, igualmente, qualquer documento que comprove a existência de algum problema de saúde ou eventual necessidade de tratamento que não possa ser ministrado no estabelecimento prisional.
Desse modo, verifico, a princípio, a existência dos pressupostos legais que legitimam a segregação cautelar, consistentes no fumus comissi delicti e periculum libertatis, motivo pelo qual considero indispensável a colheita de informações e do parecer ministerial, para que o caso possa ser submetido ao crivo deste colegiado.
Ante o exposto, por não visualizar situação que denote manifesta ilegalidade, indefiro a liminar vindicada, sem o prejuízo da análise mais detida quando do julgamento do mérito do presente habeas corpus.
Expeça-se ofício à autoridade apontada como coatora para que remeta a este sodalício, no prazo de 5 dias, as informações que entender necessárias, findo o prazo sem que estas sejam prestadas, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes.
Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se a impetrante.
Cumpra-se.
Cuiabá, 25 de fevereiro de 2021.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator